Tribunal: TJSP
Processo: 2027130-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
RECURSO ESPECIAL CÍVEL – Interposição contra o despacho de processamento – Erro crasso – Recurso que não pode ser apreciado por ausência de previsão legal – Indeferimento de processamento – Recurso não conhecido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Recuperação Judicial – Impugnação de crédito – Pretensão do agravante a inclusão de seu crédito, representado por sentença homologatória de acordo,

Ementa:
RECURSO ESPECIAL CÍVEL – Interposição contra o despacho de processamento – Erro crasso – Recurso que não pode ser apreciado por ausência de previsão legal – Indeferimento de processamento – Recurso não conhecido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Recuperação Judicial – Impugnação de crédito – Pretensão do agravante a inclusão de seu crédito, representado por sentença homologatória de acordo, indicando tratar-se de indenização decorrente da Lei n. 4.886/65 – Título judicial decorrente de acordo trabalhista, sem indicação de origem do crédito – Necessidade de diligências a apurar com exatidão a natureza do título judicial – Recurso provido para anular a r. decisão e determinar o prosseguimento em primeiro grau.

Dispositivo: deram provimento para anular a r. decisão de primeiro grau, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405512
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2027130-33.2020.8.26.0000, da Comarca de Catanduva, em que é agravante WILLIAN
SIMOES PIAO, é agravado MARALOG DISTRUIBUIÇÃO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento para anular a r. decisão de primeiro grau, com determinação. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027130-33.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No
: 39.111 (REC-DIG)
AGRV. No
: 2027130-33.2020.8.26.0000
COMARCA : CATANDUVA
AGTE.
: WILLIAN SIMÕES PIAO
AGDO.
: MARALOG DISTRIBUIÇÃO S/A
(EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)
INTDO.
: ALA ADMINISTRAÇÃO
E CONSULTORIA EIRELI EPP
(ADMINISTRADOR
JUDICIAL)
RECURSO ESPECIAL CÍVEL
Interposição contra o
despacho de processamento Erro crasso Recurso que não
pode ser apreciado por ausência de previsão legal

Indeferimento de processamento Recurso não conhecido.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Recuperação Judicial

Impugnação de crédito Pretensão do agravante a inclusão de
seu crédito, representado por sentença homologatória de
acordo, indicando tratar-se de indenização decorrente da Lei
n. 4.886/65 Título judicial decorrente de acordo trabalhista,
sem indicação de origem do crédito
Necessidade de
diligências a apurar com exatidão a natureza do título judicial
Recurso provido para anular a r. decisão e determinar o
prosseguimento em primeiro grau.
Dispositivo: deram provimento para anular a r. decisão de
primeiro grau, com determinação.
O presente recurso insurge-se contra a r. decisão em fl.
51-54 1o g., proferida pela Exma Dra. Maria Clara Schimidt de Freitas, MMa.
Juíza de Direito da E. 2a Vara Cível da Comarca de Catanduva que julgou
improcedente o pedido de habilitação de crédito formulado pelo recorrente, por
considerar que o crédito é posterior ao ajuizamento da recuperação judicial.
[...]
Em síntese, o C. STJ tem entendido que a consolidação do
crédito prescinde do provimento judicial declaratório, bem como
do seu trânsito em julgado, para o fim de sujeição aos efeitos da
recuperação judicial.
A presente habilitação, no entanto, diz respeito a crédito
trabalhista decorrente de rescisão de contrato de trabalho (em
03.08.2016) ocorrida após o pedido de recuperação (em
23.03.2016). Isso considerado, o fato gerador do crédito
perseguido é posterior ao pedido recuperacional, de modo que
detém natureza extraconcursal, e deve ser buscado através das
vias próprias.
[...]
Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE
CRÉDITO formulado por Willian Simões Piao nos autos da
recuperação judicial de Maralog Distribuição S/A, e JULGO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027130-33.2020.8.26.0000 -Voto no
3
IMPROCEDENTE a presente ação, nos termos do art. 487, inc. I
do Código de Processo Civil.
Ciência à Recuperanda, ao Administrador Judicial e ao MP.
O agravante insiste na sujeição do crédito ao concurso de
credores sujeitos à recuperação judicial. Afirma que seu vínculo de trabalho
com a recuperanda teve início em 10 de fevereiro de 2014, portanto em
momento anterior ao ajuizamento da recuperação (23 de março de 2016). Cita
precedentes desta Corte e pugna pela reforma da r. decisão a fim de que seu
crédito seja devidamente habilitado.
Recurso tempestivo (fl. 59 1o g.).
Preparo ausente. Gratuidade deferida em fl. 26 dos autos
de origem.
Contraminuta da Administradora Judicial em fl. 122-125,
pelo não provimento.
Manifestação da Exma Dra. Maria Cristina Pera João
Moreira Viegas em fl. 149-153, pelo provimento, sob o argumento de que o
acordo não discrimina as verbas pleiteadas devendo ser determinada a
apuração dos valores efetivamente sujeitos à recuperação judicial.
Autos conclusos em 8 de maio de 2020.
É o relatório.
Contra o despacho de processamento, o recorrente interpôs
o recurso especial cível em fl. 112-123 que sequer pode ser apreciado, por
ausência de previsão legal, tratando-se de evidente lapso da i. Advogada
subscritora. Indefere-se, portanto, seu processamento.
Trata-se de pedido de habilitação no valor de R$ 25.000,00,
(fl. 1-3 do incidente n. 1005459-94.0132) decorrente de verba indenizatória
prevista na Lei n. 4.886/65, acordada entre o agravante e a agravada perante o
Juízo Trabalhista (fl. 11-13, do incidente).
O pedido de recuperação judicial da agravada foi
distribuído em 23 de março de 2016.
Verifica-se que a verba rescisória definida por decisão
homologatória do acordo entre as partes refere-se a representação comercial,
sem indicar o período em que exercida essa atividade à agravada.
Para se definir se o crédito se submete ou não ao Plano
Recuperacional, deve o habilitante apresentar a inicial do pedido apresentado
perante a Justiça do Trabalho e o contrato escrito, se houver, que deu origem à
relação entre os litigantes.
À falta de elemento essencial à exata determinação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027130-33.2020.8.26.0000 -Voto no
4
crédito pretendido pelo habilitante, anula-se a r. decisão de primeiro grau e
determina-se a juntada dos documentos mencionados, prosseguindo-se no
Juízo de Origem.
DISPOSITIVO
Pelos fundamentos expostos, anula-se a r. sentença e
determina-se o prosseguimento no E. Juízo de Origem, nos termos
mencionados neste acórdão.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR